Tribunal: TJPA
Processo: 0802400-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802400-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ELCI XAVIER DE RESENDE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. Embargos de declaração desprovidos.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato Araújo de Alencar (Convocado).

Belém/PA, 27 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão de minha lavra constante no id. 6531758 - págs. 1/6, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME PREJUDICADO. TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 166 DO STJ. AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO A ENSEJAR A SUSTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
”

Em síntese, o embargante, sob o id. 6756862 – págs. 1/3, sustentou omissão no julgado impugnado, conforme expôs.

Argumentou que a decisão foi omissa acerca da titularidade das fazendas elencadas pelo embargado.

Disse que a suposta demonstração da propriedade ou posse legítima da área localizada no Estado do Tocantins detém enorme fragilidade probatória e que os documentos juntados à inicial não fazem prova de que o embargado detém a propriedade ou a posse legítima da fazenda supostamente localizada nos Estados indicados.

Sustentou a necessidade de atribuição de efeitos infringentes ao recurso, dando-se provimento ao agravo de instrumento.

Pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

Conforme certificado nos autos, o embargado não apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 7137778 – pág. 1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR OMISSÃO NO TOCANTE AO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.737.656/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 2/3/2021.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.

(EDcl na AR n. 4.751/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 2/12/2019.)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências suscitadas, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, refletindo mero inconformismo do recorrente o pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração, conforme se verá a seguir.

Com efeito, é de se salientar desde logo que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento aduzido por ambas as partes.

In casu
, o inconformismo do embargante repousa no fato de ter havido suposta omissão na decisão impugnada, nos termos enunciados.

Entendo, todavia, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há o vício apontado, porquanto se constata que a decisão guerreada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso, conforme se aferir da leitura do seguinte trecho da decisão:

“...

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso visando à
reforma da decisão proferida pela magistrada de origem (id. 22987783 – págs. 1/3 – autos principais) que concedeu a liminar e suspendeu a cobrança de ICMS quando o fato gerador se tratar do deslocamento de

rebanho bovino do Estado do Pará com destino ao Estado de Tocantins, entre estabelecimentos do mesmo proprietário, no caso o recorrido, bem como que se abstivesse da praticar qualquer atos tendentes a impedir o transporte com objetivo de exigir o referido imposto, sob pena de incorrer em crime de desobediência, sem prejuízo da fixação da multa prevista no parágrafo segundo do art. 77 do CPC, fixando pena de multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar ao cumprimento da tutela concedida.

Destarte, o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, de fato, não dá ensejo à incidência do tributo ao norte mencionado, porquanto, para a ocorrência do fato gerador, é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria, com a transferência da propriedade.

Outrossim, no que tange à incidência da exação em hipótese sob análise, tem aplicação o teor da Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça, que assim reza: “Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

É de se ressaltar que a regra matriz da incidência do imposto em questão se encontra prevista no artigo 155, II, da Constituição da República, que assim dispõe:

'Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

A circulação de mercadoria versada no dispositivo constitucional pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. É de se esclarecer, desde logo, que a transferência da mercadoria só pode ser jurídica e não física, de modo que aquela se materializa com a mudança da titularidade do bem.

Conforme bem salientou o Exmo. Procurador de Justiça em sua manifestação:

“
Nesse diapasão, ao analisar os documentos juntados pelo Agravado no processo da Ação de Mandado de Segurança (Processo nº 0808336-31.2021.8.14.0301), observo que o Autor/Agravado comprovou ser proprietário de imóveis rurais nos Estados do Pará e Tocantins, conforme certidão de inteiro teor reprográfico expedida pelo Cartório do Único Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas, Imóveis e Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos da Comarca de São Félix do Xingu, Estado do Pará, e Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório do 2º Ofício de Notas, Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos de Arapoema, do Estado do Tocantins, conforme ID 22830361
.

Logo, uma vez comprovadas as propriedades em nome do Agravado, verifica-se o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, pelo que entendo que deve ser mantida a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de piso, pelas razões de fato e de direito apontadas.
”.

Portanto, não obstante as considerações do agravante, não merece reforma o decisum hostilizado, tendo em vista que, não diviso presente o requisito da relevância da fundamentação em seu favor.
”

Assim sendo, concluo que a decisão embargada não padece de qualquer vício e que o embargante opôs os embargos de declaração apenas e tão somente para rediscutir a matéria debatida nos autos, o que não é cabível na via recursal adotada, conforme precedentes supracitados.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando se reportar aos os pontos essenciais imprescindíveis para embasar a resolução da controvérsia.

A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Desse modo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 27 de junho de 2022

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/06/2022